Tribunal: TJDFT
Processo: 0731655-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731655-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. REJEITADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESCISÃO INVIÁVEL. SÓLIDO SUBSTRATO FÁTICO. COMPROVADA TIPICIDADE. DOSIMETRIA. REANÁLISE. REVISÃO EXCEPCIONAL. PENA-BASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de que deve ser admitida a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda revisional não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal.3.1. Em relação à violação de norma jurídica, entende-se que a afronta deve ser patente: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.3.2. A pretensão desconstitutiva deve estar fundada em manifesto erro técnico ou ilegalidade patente, quando a condenação se revela absolutamente desgarrada das normas processuais ou de qualquer elemento do acervo probatório, em face da qual é dispensável a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. 4. Se o edito condenatório está sedimentado sobre argumentos percucientes e elementos concretos, não se admite o revolvimento da matéria fática em sede de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do instituto. 5. O pleito revisional tem cabimento restrito quanto à dosimetria da pena, tendo lugar apenas quando manifestado erro técnico ou flagrante ilegalidade - não podendo ser usado para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos argumentos, circunstâncias já valoradas no processo originário. 6. Mantém-se o édito condenatório que eleva a pena-base de forma razoável e proporcional – isto é, com fundamentação idônea, estimando os critérios norteadores encampados pela jurisprudência (1/6 da pena mínima em abstrato ou, no caso específico, 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima previstas no preceito secundário por circunstância judicial desfavorável). 7. Ação revisional improcedente. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do CPP, sustentando sua absolvição por atipicidade da conduta; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, afirmando ser hipótese de absolvição, ao argumento de insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; c) artigo 59 do CP, asseverando que ao elevar a pena base com base no próprio tipo penal, há verdadeiro bis in idem, pois a conduta não ultrapassa o que é esperado pela norma proibitiva. Subsidiariamente, insurge-se contra a fração adotada para o aumento; d) artigo 171, § 4o, do CP, alegando desproporcionalidade na aplicação da causa de aumento, de modo que deve ser aplicado o menor quantitativo, qual seja, de 1/3 (um terço); Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial, notadamente sobre a ausência de fundamentação para exasperação da pena Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 20.766. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, e 59 e 171, § 4o, ambos do CP, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Nesse descortino, é inviável o acolhimento da pretensão rescisória. Em primeiro plano, porque – como já alinhavado – a condenação desprovida de lastro probatório ou dissociada do procedimento regular – hipótese prevista no art. 621, I, do CPP – não se confunde com a eventual insuficiência ou fragilidade. Em segundo plano, porque, no caso concreto, o édito condenatório está sedimentado sobre argumentos percucientes e elementos concretos. Também não prospera a tese defensiva de atipicidade por ausência de dolo. Diversamente do alegado pela defesa, restou comprovado que o requerente teve dolo preordenado de auferir vantagem ilícita, pois simulou ambiente em que o comprador acreditava estar assinando escritura pública para aquisição de imóvel. Ainda conforme bem registrado no acórdão impugnado: “Independentemente de a tratativa da venda do imóvel ter sido anulada, é certo que LÁZARO suportou o fato de ter de ajuizar ação judicial, bem como teve de pagar os emolumentos cartorários. Dito de outro modo, eventual ressarcimento à vítima não torna o crime tentado, sobretudo se não foi o acusado que ressarciu a vítima.” [...] Feitos tais esclarecimentos, observa-se que o requerente questiona na primeira fase os desabonos na culpabilidade e consequências do crime, além do critério de exasperação da pena-base, caracterizando-o como ilegal, pois supostamente desprovido de razoabilidade e fundamentação idônea. Na terceira fase, requer redução da causa de aumento do estelionato contra idoso. Como já exposto, o apelante restou condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime fechado, mais 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171, § 4o, do Código Penal. Na primeira fase, o juiz valorou negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do delito) e, com isso, elevou a pena em 1 ano – fixando-a em 2 anos de reclusão (6 meses para cada circunstância), mais 20 dias-multa. Quanto aos desabonos na culpabilidade, que revelou dolo exacerbado, e nas consequências do crime, que demandou ajuizamento de ação para retomar o imóvel; verifico terem sido devidamente fundamentados em circunstâncias fáticas comprovadas nos autos. No que tange à fração de aumento da pena-base, também seguiu parâmetro razoável e proporcional, estando em conformidade com o ordenamento jurídico. Conquanto a lei não imponha a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis – ficando o julgador adstrito apenas a um processo de discricionariedade vinculada [...] No caso, observa-se ter havido a aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase – o qual, como visto, é amplamente aceito pela jurisprudência como um dos critérios norteadores razoáveis e proporcionais para fins de exasperação. Não há falar, portanto, em equívoco ou flagrante ilegalidade a ensejar o redimensionamento da reprimenda, mormente se considerado que o julgador não está vinculado a um patamar específico. Por fim, correto o aumento aplicado na terceira fase da dosimetria no patamar máximo, considerando o resultado gravoso suportado pela vítima idosa, que precisou tomar diversas providências para desconstituir a venda fraudulenta, além de ter declarado prejuízo entre 50 e 100 mil reais. Nesse contexto, não há como acolher a pretensão no sentido de revisitar a dosimetria de sentença penal condenatória transitada em julgado – seja porque ausentes provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou ocorrência de flagrante ilegalidade, seja porque inviável rediscutir aspectos que já foram oportunamente valorados no processo originário” (ID. 50816022). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo não merece subir no tocante à indicada contrariedade aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 20.766. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016